Tribunal: TJDFT
Processo: 0725603-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por STEPHAN KANNER BRUNO (agravante/executado) contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0042780-63.2012.8.07.0001 proposto por RODRIGO LEMGRUBER BARBOSA DOS ANJOS (agravado/exequente), que determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos (id 99083022 dos autos de origem): (...) Cuida-se de pedido de desconsideração das personalidades jurídicas das requeridas, objetivando atingir o patrimônio das pessoas jurídicas e físicas a seguir relacionadas: 01. PROJETO CRONOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CNPJ no 18.294.996/0001-50, com endereço na AV 136, no 761, Quadra F-44, Lote 2-E, Parte H1, Edifício Nasa Business Style, Setor Sul, Goiânia/GO, CEP: 74.0093-250; 02. PROJETO SÍTIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ no 14.038.705/0001- 02, com endereço no SIG, Quadra 04, Lote 25, Ed. Barão de Mauá, Sala 215, Brasília-DF, CEP: 70.610-440; 03. ÁGIL SERVIÇOS DE DESPACHANTES EIRELI EPP, CNPJ no 22.114.306/0001-01, com endereço na Quadra 12, lote 16, sala térrea, Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás-GO, CEP: 72.915-138; 04. TAÍPE EMPRESA DE PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ no 26.219.969/0001-41, com endereço no SIG, Quadra 04, Lote 25, Ed. Barão de Mauá, Sala 211/215, Brasília-DF, CEP: 70.610-440; 05); 05. SSD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CNPJ no 28.112.400/0001-08, com endereço na Alameda Ricardo Paranhos, no 524, quadra 260, lote 14, Goiânia-GO, CEP: 74.180-050; 06. DANIEL DA PAIXÃO TORMIN BORGES, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de habilitação no 00982134213, expedida pelo DETRAN-GO, e do CPF no 940.245.611-20, residente e domiciliado no SMAS Trecho 01, Lote C, Bloco J, apto. no 206, Condomínio Living Park Sul, Guará, Brasília-DF, CEP: 71.218-010; 07. FERNANDA PAIXÃO TORMIN BORGES, brasileira, solteira, psicóloga, portadora da carteira de identidade no 4251753 DGPC/GO e do CPF no 005.104.311-43, residente e domiciliada na Rua T66, no 748, apto. no 1100, Setor Bueno, Goiânia-GO, CP: 74.230-140; 08. ROBERTO TORMIN RAMOS DA COSTA, brasileiro, divorciado, administrador, portador da carteira de identidade no 4556884 SSP/GO e do CPF no 017.735.081-48, residente e domiciliado na SQSW 100, Bloco D, apto. no 406, Sudoeste, Brasília-DF, CEP: 70670-014; 09. STEPHAN KANNER BRUNO, brasileiro solteiro, administrador, portador da carteira de identidade no 34698533 SSP/SP e do CPF no 298.768.138-03, residente e domiciliado na Rua Diogo Jácome, número 518, apto. 241, bloco 1, Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP: 04512-001. Destaca-se que a pretensão autoral é pelo processamento do incidente, assim como arresto de bens e valores para garantia da execução. Em princípio, observo presente os requisitos para o processamento do pedido, conforme disposições constantes no art. 319 e § 4o do art. 134, ambos do CPC. Houve o preparo exigido para o trâmite do pedido. Relativamente ao pedido de tutela de urgência, entendo presentes os requisitos previstos no artigo 300 e seguintes do CPC, ante a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que resta observado nos indícios de utilização das pessoas jurídicas rés, para desvio de bens e valores. Soma-se a isso o fato de terem sido localizados em nome dos devedores ativos ínfimo, se comparado a tantas empresas em atividade em nome dos mesmos sócios. Assim, verifico que a parte autora cumpriu os requisitos formais exigidos na legislação, motivo pelo qual DEFIRO o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Do mesmo modo, defiro o arresto/bloqueio de bens/ativos em nome das demandadas para garantia do sucesso do incidente, caso seja o pedido do credor julgado procedente. Assim, procedo a juntada das consultas eletrônicas realizadas por meio dos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, devendo-se aguardar pelo resultado dessa última, que será anexado aos autos pela secretaria deste juízo logo que haja notícia do resultado, ocasião em que a parte autora será intimada para ciência. Para se evitar o prolongamento do incidente e/ou confusão processual, fica suspensa a execução, enquanto não for julgado o incidente, devendo o autor se manifestar apenas após a triangulação do presente incidente. (...) Em suas razões recursais (id 27997933), o agravante alega que não restou comprovado nos autos que houve abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação de estatuto, falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração, de forma a justificar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa TAIPÉ EMPRESA DE PARTICIPAÇÕES S/A, da qual o agravante é sócio. Afirma que a desconsideração da personalidade jurídica só pode de dar após a comprovação da existência de grupo econômico familiar, nos termos do que dispõe o art. 28, § 2 °, do Código de Defesa do Consumidor, o que não correu no caso dos autos. Diz que a “extensão da responsabilidade deveria se limitar apenas à sociedade Taípe, nos termos do art. 28, parágrafo 2o do CDC, e não diretamente ao Agravante, sem o esgotamento da localização de bens da empresa e sem a oitiva prévia das partes atingidas pela medida.” (id 27997933 – pág. 6) Defende que não estão preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, de forma que deve ser determinado o desbloqueio dos bens do agravante. Ao final, pede a atribuição do efeito suspensivo, para determinar o desbloqueio de seus bens e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (id 27997938). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos para conceder o efeito suspensivo pleiteado. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, toda a desconsideração da personalidade jurídica estará condicionada à prévia oportunidade de exercício do contraditório, ou seja, uma vez instaurado o incidente, como ocorre nos autos, o sócio será citado para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar e requerer a produção das provas que julgar pertinentes (art. 135, CPC). Observa-se, portanto, que o CPC exige o contraditório prévio antes da decretação da desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente penhora/bloqueio de bens dos sócios. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. BACENJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ARRESTO PRELIMINAR. ART. 830, CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. 1. Na origem, tramita o feito de execução, onde a exequente requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica dos sócios e administradores da empresa executada e terceiros a eles relacionados, além de constrição de valores por meio do sistema Bacen Jud. 2. O Juiz a quo admitiu a constrição de valores, como arresto preliminar, nos termos do art. 830, do CPC, antes de decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 3. Todavia, essa medida deve ser tomada em face da parte executada e pressupõe a não localização do executado para que fosse citado, mas a localização de seu patrimônio. 4. No caso em análise, a parte agravante somente fará parte do polo passivo da execução, na hipótese de ter sua personalidade jurídica desconsiderada, situação não verificada nos autos e confirmada pelo magistrado na própria decisão agravada. 5. O bloqueio de bens somente será possível quando determinada a desconsideração personalidade da jurídica, que objetiva atingir os bens dos sócios, os quais, se deferido o pleito, se tornarão solidariamente responsáveis pela dívida, situação ainda não declarada nos autos. De tal sorte, como já mencionado, não se afigura correta a constrição de bens de quem, formalmente, não participa da lide. 6. Agravo conhecido. DADO PROVIMENTO. (Acórdão 1265104, 07110155520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Desta feita, entendo que a penhora/bloqueio de bens e valores, via sistema BacenJud e RenaJud, não se afigura possível neste momento processual, na medida em que somente após todo o processamento do incidente, com o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, é que haverá a decisão acerca da decretação da desconsideração da personalidade jurídica da empresa da qual é sócio o agravante e a consequente possibilidade de penhora/bloqueio de seus bens pessoais. Logo, vislumbro a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, suspender os efeitos da decisão atacada. Ademais, vejo presente o perigo de dano, uma vez que o bloqueio/penhora determinada, em razão do expressivo valor (id 99130632 e id 99133509 dos autos de origem), tem o condão de inviabilizar a vida financeira do agravante. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, para determinar o imediato desbloqueio dos bens e valores pertencentes ao agravante. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.